Tribunal: TJBA
Processo: 0303789-76.2015.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0303789-76.2015.8.05.0103 Origem do Processo: Comarca de Ilhéus Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Darluse Ribeiro Sousa Magalhães Recorrido: Qauarque Costa Santos Advogado: Cosme Araujo Santos (OAB: 7800/BA) Advogada: Margareth Pereira Araujo Santos (OAB: 30817/BA) Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMA-DO E TENTADO - ART. 121, CAPUT E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II (CINCO VEZES) NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO MEDIANTE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA QUE DEIXOU DE PRONUNCIAR O RÉU. MATERIALIDADE INDUVIDOSA. INDÍCIOS DE AUTORIA AMPARADOS NA PROVA ORAL DOS AUTOS. ACUSADO, SOB EFEITO DE ÁLCOOL, TRAFEGOU PELA RODOVIA DURANTE A MA-DRUGADA E INVADIU A CONTRAMÃO. DOLO EVENTUAL EVIDENCIADO. FATO QUE DEVERÁ SER ANALISADO PELO JÚRI POPULAR. SENTENÇA REFORMADA E PRO-NÚNCIA IMPOSTA. NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO COM RE-LAÇÃO A VÍTIMA QUE ACOMPANHAVA O ACUSADO NA CONDIÇÃO DE PASSAGEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Acórdão Vistos, Relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0303789-76.2015.8.05.0103, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.